Tribunal: TJMT
Processo: 1042248-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042248-46.2021.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDO: AILTON DOS SANTOS BRUNHOLI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. SERVIDOR INGRESSO APÓS EC No 41/2003. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o MT PREV à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre função gratificada percebida por servidor estadual, bem como sobre as parcelas vincendas. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ao passo que o recorrido pugna pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias, tais como gratificação por função, recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 149, § 1o, confere competência aos entes federativos para instituir contribuições destinadas ao custeio de seus regimes próprios de previdência, permitindo que a legislação estadual discipline a base de cálculo da contribuição dos servidores.
4. A Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, determina expressamente que a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração total do servidor, abrangendo as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias.
5. O art. 57 da LCE no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso) conceitua remuneração como o vencimento do cargo efetivo somado às vantagens pecuniárias, sejam elas permanentes ou temporárias, o que reforça a base ampla de incidência contributiva.
6. A Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e a Nota Técnica no 07/2020 do MT PREV, em consonância com o art. 26 da EC no 103/2019, estabeleceram que os valores descontados sobre verbas transitórias integram a base de cálculo da aposentadoria para os servidores que ingressaram após 01/01/2004.
7. O Tema 163 do STF, que exclui certas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária, refere-se exclusivamente ao regime federal e não se aplica automaticamente aos regimes próprios estaduais com regramento específico, como o do Estado de Mato Grosso.
8. No IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), o TJMT firmou entendimento vinculante no sentido de que: (i) as verbas recebidas em razão do exercício de cargo comissionado e/ou dedicação exclusiva integram a base de cálculo da contribuição previdenciária;(ii) a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores que ingressaram no serviço público após a EC no 41/2003; (iii) é indevida a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.
9. No caso concreto, o autor ingressou no serviço público estadual após a EC no 41/2003, estando sujeito ao regime contributivo vigente, que prevê a incidência da contribuição sobre todas as parcelas remuneratórias, inclusive as temporárias, o que afasta o direito à restituição pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contribuição previdenciária dos servidores estaduais que ingressaram após a EC no 41/2003 incide sobre a totalidade da remuneração, incluindo vantagens pecuniárias temporárias, por comporem a base de cálculo dos proventos de aposentadoria. 2. O entendimento do Tema 163 do STF, relativo à exclusão de determinadas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária, aplica-se ao regime federal e não se estende automaticamente aos regimes próprios estaduais com disciplina normativa distinta. 3. É indevida a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, quando incidentes sobre verbas temporárias consideradas no cálculo dos proventos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; EC no 103/2019; LCE no 202/2004, art. 2o; LCE no 04/1990, art. 57; EC Estadual no 92/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042248-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AILTON DOS SANTOS BRUNHOLI - CPF: 695.049.621-49 (RECORRIDO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025